Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718328-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL (CUCAÚ AÇÚCAR E ETANOL S/A), contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de número 0036887-62.2010.8.07.0001, movida por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. A Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em 17 de junho de 2010. Posteriormente, em 08 de outubro de 2013, a Agravante iniciou seu processo de Recuperação Judicial perante a 25a Vara Cível da Comarca de Recife/PE. A notícia deste processo recuperacional foi formalmente comunicada ao juízo da execução em 21 de outubro de 2013. O pedido de recuperação judicial foi deferido em 17 de outubro de 2013, e o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado em 2014. Após a comunicação, a execução prosseguiu unicamente em relação aos coexecutados. Em 28 de novembro de 2024, a Agravante apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na execução, postulando a extinção do feito em relação a si, em decorrência da novação do crédito promovida pela homologação de seu Plano de Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei de Recuperação Judicial e Falências. A Agravada, em 31 de janeiro de 2025, manifestou-se por meio de IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, requerendo a rejeição do pedido de extinção e, subsidiariamente, a condenação da Agravante aos honorários de sucumbência, caso o pleito extintivo fosse acolhido. Em decisão interlocutória datada de 27 de fevereiro de 2025 (ID. 71625888), o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a novação da dívida e declarando extinta a fase de cumprimento de sentença contra a Agravante. Contudo, impôs à Agravante a condenação em honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, fundamentando-se no princípio da causalidade, sob a premissa de que a Agravante teria permanecido silente nos autos por um período extenso, o que teria motivado o prosseguimento da demanda executiva. Na mesma decisão, o juízo referiu-se, de forma inexata, que o pedido de recuperação judicial fora anterior ao ajuizamento da execução. Diante do exposto, a Agravada opôs Embargos de Declaração em 12 de março de 2025 (ID. 228707556 na origem), objetivando a correção do erro material relativo à cronologia dos fatos, demonstrando que o ajuizamento da execução (2010) foi anterior ao pedido de recuperação judicial (2013). O juízo, em 23 de abril de 2025 (ID. 233464705 na origem), acolheu parcialmente os embargos para retificar a informação temporal, mas manteve a condenação da Agravante aos honorários, aduzindo que a pretensão da Agravante era de rediscussão do mérito. Contra essa decisão, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, ID. 71625869. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão agravada na distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que, uma vez acolhida a sua Exceção de Pré-Executividade, a Agravada, que resistiu expressamente à pretensão extintiva (ID. 224383393 na origem), tornou-se a parte vencida no incidente processual. Alega que a suposta inércia em comunicar o processo recuperacional, fundamento utilizado pelo juízo de origem, não se sustenta, pois há petição nos autos de origem, datada de 21/10/2013, que informa sobre o deferimento da recuperação judicial (ID. 39976579 na origem), momento a partir do qual a execução permaneceu suspensa em relação a si. Subsidiariamente, postula o afastamento da sua condenação para evitar a dupla oneração (bis in idem), ao argumento de que os honorários advocatícios já fixados no despacho inicial da execução permanecem hígidos e exigíveis dos demais executados que compõem o polo passivo. Entende que a nova condenação, no bojo do mesmo processo, representaria uma dupla remuneração dos patronos da Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a exigibilidade da condenação. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e imputar à Agravada o ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, para afastar a condenação que lhe foi imposta. O recurso é tempestivo. O preparo foi recolhido em dobro (ID. 72292792), após despacho desta Relatoria para regularização (ID. 72044619). Relatei. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0036887-62.2010.8.07.0001, embora tenha acolhido a Exceção de Pré-Executividade para extinguir o feito executivo em relação à Agravante, condenou-a ao pagamento de honorários de sucumbência. Em breve síntese, a Agravante sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Alega que a probabilidade de provimento de seu recurso (fumus boni iuris) se assenta na tese de que os ônus sucumbenciais deveriam ser imputados à Agravada, que resistiu à exceção de pré-executividade e restou vencida no incidente, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade. Aduz, ainda, que a condenação configuraria bis in idem, uma vez que já existem honorários fixados na execução em desfavor dos demais devedores. O perigo de dano de difícil reparação (periculum in mora) decorreria do risco de ser obrigada a despender quantia elevada, sendo uma empresa em recuperação judicial, para satisfazer uma condenação que considera indevida, antes do julgamento de mérito do recurso. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente regularizado. Preliminarmente, não há dúvida de que a decisão que simplesmente decide pela exclusão de litisconsorte, em sede de exceção de pré-executividade, desafia recurso de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, VII e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse sentido, inclusive, o col. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO RECONHECIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que "é cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo" (AgInt no AREsp n. 1 .632.625/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 12/3/2021). 2. Todavia, é possível admitir o recurso inadequado quando a parte for induzida a erro pelo próprio órgão julgador, permitindo-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. No caso, a apelação interposta na origem foi admitida sob o fundamento de que a parte foi induzida a erro pelo Juízo de primeira instância. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2014696 DF 2022/0216358-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. "Esta Corte já se posicionou no sentido de que, se a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução fiscal prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento" (REsp 889.082/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 6/8/2008). 2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.743.835/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018.) Superada essa questão, dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Cinge-se a controvérsia na condenação em honorários da Agravante, não obstante o acolhimento da exceção de pré-executividade, que é ato que, via de regra, gera condenação da parte vencida na verba honorária. Em exame prefacial, verifica-se a presença do periculum in mora, consubstanciado no risco de a Agravada iniciar atos de cumprimento de sentença para exigir os honorários sucumbenciais fixados na decisão agravada, o que poderia gerar constrição patrimonial e prejuízos processuais à Agravante antes do julgamento definitivo do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a Agravante argumenta que a condenação em honorários é indevida. Relata que noticiou sua recuperação judicial nos autos de origem em 21 de outubro de 2013 (ID 39976579 no processo principal) e que a decisão agravada, embora tenha retificado a premissa de sua suposta inércia, manteve a condenação com base no princípio da causalidade. A Agravante sustenta que a oposição da Agravada ao pedido de extinção da execução, que foi acolhido pelo juízo de origem, configura "pretensão resistida". Assim, defende que os honorários deveriam recair sobre a Agravada, conforme o princípio da sucumbência, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indicam a aplicabilidade do princípio da sucumbência em casos de resistência à pretensão em exceção de pré-executividade. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há acolhimento da exceção de pré-executividade, é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ainda que a decisão resulte apenas na extinção parcial da execução ou na redução do valor executado. O precedente estabelecido no julgamento do REsp 1275297 reforça essa posição, ao determinar que a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários em casos de procedência da exceção. De outro lado, a presente execução de título extrajudicial foi extinta, em relação à Agravante, em razão da novação do crédito executado a partir da recuperação judicial da parte-executada com sua incontroversa inclusão no quadro-geral de credores. Note-se, por conseguinte, que a parte-exequente não foi causadora da extinção do presente processo de execução em face da Agravante. Nesse sentido do col. STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2219441 - GO (2022/0308535-2) DECISÃO Trata-se de agravo em face de recurso especial interposto por BANCO SAFRA S.A. em face de inadmissão de recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. PRELIMINAR PREJUDICADA. Sobre a preliminar de nulidade da decisão monocrática, esta resta prejudicada em razão do Agravo Interno ter sido julgado pelo colegiado, conforme jurisprudência sedimentada pela egrégia Corte Cidadã . 2. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração são recurso de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda para corrigir erro material. 3 . OMISSÃO CONSTATADA. Ante a presença de omissão passível de análise através dos presentes aclaratórios, hei por bem dar provimento ao agravo de instrumento para que o agravado arque com os ônus da sucumbência arbitrados na exceção de pré-executividade acolhida. 4. O CREDO DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR . A recuperação judicial movida antes de ajuizada a execução, demonstra a ausência de interesse de agir do credor, devendo este arcar com os honorários advocatícios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO REFORMADA." (fl . 293 e-STJ). Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Aduz que "(...) uma vez que tanto a aprovação do Plano de Recuperação Judicial e a sua homologação e consequente 'novação' da dívida executada ocorreram NO CURSO DA EXECUÇÃO, não pode o credor/recorrente arcar com o ônus de sucumbência, uma vez que, quando da distribuição da Execução, tal situação ainda não se concretizara" (e-STJ fl. 306). É o relatório. DECIDO . Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional no 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevãncia das questões de direito federal infraconstitucional. A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem assim se manifestou: "( ...) No caso vertente, denota-se que realmente a homologação da recuperação judicial (05/08/2016), é anterior à propositura da execução (23/01/2017), porquanto, o crédito já havia sido constituído antes de ser ajuizada a execução. Nessa senda, ao ser acolhida a exceção de pré-executividade pela extinção da execução em seu desfavor, o banco embargado deve arcar com os consectários legais. (fls. 297/298 e -STJ) . O entendimento trazido pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Nesse sentido:" AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. IRRELEVÀNCIA. 1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios. 2. Na hipótese, entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal de origem com relação ao fato de que, na data da distribuição do feito, em 03/10/2013, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, que só ocorreu em 11/11/2013, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ . 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1 .768.320/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022) "RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3 . Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 7 . Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes . 9. Recurso especial conhecido e provido"( REsp n. 1.655 .705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.) Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC pela ausência de prévia fixação à origem . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator. (STJ - AREsp: 2219441 GO 2022/0308535-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 17/02/2023) Contudo, mostra-se relevante o fato da parte Agravada ter apresentado resistência ao pedido de extinção da execução, mesmo diante da novação da dívida na ação de recuperação judicial. Assim, a discussão acerca da condenação em honorários sucumbenciais, NO CASO CONCRETO DOS AUTOS, demanda ponderação, pois embora o princípio da causalidade seja a regra geral na imposição de ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução por recuperação judicial, houve pretensão resistida por parte do CREDOR. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) também se mostra presente. A Agravante é empresa em recuperação judicial, condição que, por si só, denota uma situação de vulnerabilidade financeira. A execução imediata de uma condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 200.981,48 (correspondente a 10% do valor da causa) tem o potencial de impactar negativamente seu fluxo de caixa e o cumprimento do plano de recuperação, representando, assim, um gravame de difícil reversão caso o recurso seja provido ao final. A tese subsidiária, que ventila a impossibilidade de dupla condenação em honorários em favor do mesmo patrono na mesma execução, também apresenta densidade jurídica e merece exame aprofundado no julgamento de mérito. Portanto, considerando a aparente plausibilidade das teses da Agravante (seja pela pretensão resistida ou pela vedação à dupla condenação em honorários), e o risco iminente de execução da verba sucumbencial antes da análise exauriente do mérito recursal, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo se mostram preenchidos. DISPOSITIVO Ante o exposto, presentes os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC, e do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência imposta à ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL (CUCAÚ AÇÚCAR E ETANOL S/A) na decisão de ID. 227383843 na origem, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília o teor desta decisão (art. 1.019, inciso I, do CPC). Intime-se a Agravada para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital